Tribunal: TJSP
Processo: 1002975-30.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Requeridos que postaram vídeos difamando a empresa no ramo de Bar, aduzindo ser empresa homofóbica, que incita agressão contra clientes que e dá privilégio aos héteros em detrimento dos clientes homossexuais. DANO MORAL Caracterizado. Insurgência dos requeridos postulando o afastamento do dever de indenizar. Não cabimento. Vídeos

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Requeridos que postaram vídeos difamando a empresa no ramo de Bar, aduzindo ser empresa homofóbica, que incita agressão contra clientes que e dá privilégio aos héteros em detrimento dos clientes homossexuais. DANO MORAL Caracterizado. Insurgência dos requeridos postulando o afastamento do dever de indenizar. Não cabimento. Vídeos postados com amplo alcance e mais de 24 mil visualizações. Danos morais em relação a pessoa jurídica tutelados pela Sumula 227 do STJ. Ainda, em relação a pessoa jurídica, é passiva de indenização quando a reputação, seu bom nome ou sua imagem abaladas perante a sociedade, independentemente de tal circunstância gerar alguma repercussão direta e imediata sobre seu patrimônio. Manutenção da sentença nos termos do art. 252 do RITJ. Recurso desprovido.